Tribunal: TJBA
Processo: 8023133-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023133-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, STEPHANIE SALCAS PEPE WAGNER ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. APROVEITAMENTO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de resolução contratual c/c indenização. A agravante, pessoa idosa e portadora de esquizofrenia, dirigiu-se à loja da agravada para adquirir televisão por R$ 1.000,00, mas foi surpreendida com contrato de financiamento no valor de R$ 2.873,52, recebendo produto diverso do solicitado. Após inadimplemento, teve o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) a probabilidade do direito pleiteado, considerando as alegações de vício na formação contratual e aproveitamento de situação de vulnerabilidade; (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da negativação. III. Razões de decidir 3. A condição pessoal da agravante, pessoa idosa e diagnosticada com transtorno psiquiátrico, conforme relatório médico, impõe análise diferenciada acerca da formação da relação contratual, reforçando a verossimilhança das alegações de aproveitamento de situação de vulnerabilidade, e demonstrando a probabilidade do direito da recorrente. 4. O periculum in mora restou configurado, pois a manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes pode ocasionar prejuízos à dignidade, honra e acesso ao crédito, especialmente tratando-se de pessoa em situação de hipossuficiência. 5. O juízo de primeiro grau não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de vulnerabilidade da requerente e os elementos indicativos de vício contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária análise diferenciada quando se tratar de pessoa idosa e portadora de transtorno psiquiátrico em situação de vulnerabilidade. 2. Configura-se o periculum in mora na manutenção de negativação questionada judicialmente, especialmente quando envolve pessoa hipossuficiente, justificando a suspensão das cobranças e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 931; art. 937, VIII; art. 1.206, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023133-46.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Ana dos Santos e Agravada Casa Bahia Comercial LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator